Tribunal: STF
Processo: Rcl 40098
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010021-46.2016.5.03.0008, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado Roberto Pereira do Nascimento Junior, ajuizou ação contra si e SERTRIM Comércio e Serviços Ltda, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que teve atribuída a responsabilidade subsidiária pelos créditos. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, o qual encontra-se pendente de julgamento.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Evoca jurisprudência.
    Sustenta olvidada a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado. 
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Diz interposto agravo de instrumento em recurso de revista.
    Roberto Pereira do Nascimento Junior, em contestação, salienta responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas, independentemente da forma de contratação. Frisa não esgotadas as instâncias ordinárias. Realça não ser possível a utilização da medida como sucedâneo recursal. Reporta-se à competência do Tribunal Superior de Justiça, para analisar eventual ofensa à lei. Ressalta cumpridos os requisitos da relação de emprego no que caracterizada subordinação estrutural ante fraude à legislação trabalhista – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Aduz a inadequação da medida em substituição a recurso específico previsto na legislação. Diz anterior, à decisão formalizada no processo objetivo, o ato reclamado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 24 de abril de 2018, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior.
    Quanto à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no acórdão impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base mesmo de forma implícita na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    […]
    Não socorre as reclamadas o disposto no art. 25 da Lei 8.987/75, pois tal norma autoriza a contratação de serviços ligados à atividade-meio e não de serviços essenciais e necessários ao cumprimento do objeto social da empresa tomadora dos serviços.
    Registre-se ser inviável a aplicação, ainda que por analogia, do disposto na Lei 9.472/1997, por regular hipótese totalmente diversa, relacionada aos serviços de telecomunicações.
    Despiciendo, em se tratando de atividade-fim, que tenha ou não sido comprovada a existência de subordinação pela tomadora dos serviços, uma vez que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial da Cemig, tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. 
    [...]
    Diante da fraude constatada, o contrato de terceirização celebrado entre as reclamadas é nulo (art. 9º, da CLT), o que ensejaria, não fosse o óbice constitucional previsto no art. 37, II, da Constituição da República e a ausência de pedido nesse sentido, o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante diretamente com a tomadora de serviços. Assim, a medida correta para ajustar a situação é garantir ao autor os benefícios previstos nas normas coletivas trazidas à inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia salarial (art. 7º, XXX, da Constituição da República) e por aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei nº 6.019/74, sem qualquer violação à Orientação Jurisprudencial de nº 383 da SDI-1 do c. TST, ou ao art. 5º "caput" e 37, XIII da Constituição da República. 
    […]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inviável potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010021-46.2016.5.03.0008, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator